Tribunal: TJDFT
Processo: 0752042-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752042-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA RANGEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial proposto em desfavor de ALEXANDRE PEREIRA RANGEL, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “(...) Da expedição de certidão – art. 517 CPC Indefiro pedido de expedição de certidão para fins de protesto, nos termos do art. 517 do CPC, pois este se trata de dispositivo legal aplicável apenas aos títulos judiciais. Os títulos extrajudiciais podem ser protestados, na forma do art. 1o da Lei n.o 9.492/1997, razão pela qual não há interesse de agir (necessidade) quanto ao pleito de expedição de certidão para fins de protesto. (...)” Em suas razões recursais, informa a parte exequente tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial, no qual requereu a expedição de certidão de inteiro teor para fins de protesto, o que foi indeferido na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que o art. 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil permite a aplicação de disposições concernentes ao processo de conhecimento à execução, de modo que a expedição da certidão pleiteada é cabível. Colaciona precedentes. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento a fim de obstar o arquivamento provisório do feito originário. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida assecuratória pleiteada. A lei no 9.492/1997 prevê, em seu art. 1o, que o “Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.” Já o art. 517 do Código de Processo Civil autoriza o protesto de decisão judicial nos seguintes termos: “Art. 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523. § 1o Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão.” (grifos nossos) Nesse contexto, entende-se que a certidão de inteiro teor é necessária para formalização do protesto do título judicial no cartório respectivo. Em que pese o art. 517 do CPC mencione a expressão “decisão judicial”, entendo que o dispositivo também é aplicável ao processo de execução de título extrajudicial, porquanto o art. 771 do mesmo diploma legal prevê a possibilidade de aplicação subsidiária de outros procedimentos à execução de título extrajudicial, confira-se: Art. 717. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial. (grifos nossos) Dessa forma, ao menos em primeira análise, entendo ser cabível a expedição da certidão de inteiro teor pleiteada pelo agravante, notadamente por se tratar de medida útil e eficaz para compelir o devedor a adimplir sua obrigação. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta 3a Turma Civel: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. PROTESTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese, o Juízo singular indeferiu o requerimento formulado pelo credor, nos autos do processo de execução de título extrajudicial, de emissão de certidão de inteiro teor para a finalidade de formalização de protesto. 2. Faculta-se ao credor a promoção do protesto por meio da apresentação de certidão de inteiro teor o aludido crédito. A certidão deve ser fornecida pelo Juízo, no prazo de três dias, com a indicação do nome e a qualificação do credor e do devedor, o número dos autos, o valor da dívida e o decurso do prazo para pagamento voluntário. 3. Nos termos do art. 1o da Lei no 9492/1971, o protesto é ato formal e solene pelo qual é provado o inadimplemento da obrigação constituída por meio de títulos executivos e outros documentos comprobatórios da dívida. 4. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, diante do não cumprimento da obrigação, deverá ser fornecida ao credor a certidão de inteiro teor, o que viabilizará a formalização do devido protesto, nos termos do art. 517 do CPC, cujo requerimento será formulado ao tabelião do cartório de protesto de títulos (art. 1o da Lei no 9492/1971). Essa medida possibilita a adoção dos necessários meios coativos em face do devedor, com o objetivo de atenuar os efeitos da suspensão da marcha processual. 5. Diante da frustração das tentativas de localização dos bens do devedor passíveis de penhora, a expedição da certidão de inteiro teor para protesto afigura-se como meio de persuasão endereçada ao devedor. 5.1. Essa medida pode ser observada no procedimento da execução, em caráter subsidiário, como previsto no art. 771, parágrafo único, do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1205354, 07052183520198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMISSÃO. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. FINALIDADE. PROTESTO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ARTIGO 517 DO CPC. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA MEDIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. SERASAJUD. CABIMENTO. 1. A certidão extraída de execução de título extrajudicial é instrumento apto para ser levado a protesto na qualidade de documento de dívida, na forma do que estatui o art. 1o, caput, da Lei no 9.492/97. 2. A aplicação subsidiária do art. 517 do CPC às execuções fundadas em título executivo extrajudicial, por extensão do disposto no art. 771 do mesmo Código e para efeito de extração de certidão da dívida para fins de protesto, é medida que possibilita a efetividade do processo de execução. 3. Deve se admitir a interpretação que assegure à lei a sua máxima efetividade, velando apenas para que o resultado não fira princípios ou preceitos superiores, sobretudo não causando prejuízos às partes ou ao processo. 4. Não sendo quitado o débito no prazo legal, é viável a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1335190, 07023484620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, fica demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano decorre da iminência do arquivamento provisório dos autos originários, por força dos art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Assim, presentes estão os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Posto isso, DEFIRO o pedido formulado pelo agravante e concedo efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de dezembro de 2023 15:21:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora